Tribunal: TJBA
Processo: 8093029-52.2020.8.05.0001
Classe: Apelação
Relator(a): RAIMUNDO NONATO BORGES BRAGA
Órgão julgador: RAIMUNDO NONATO BORGES BRAGA
Órgão colegiado: SEGUNDA CAMARA CÍVEL
Data de julgamento: 2025-07-02
Data de publicação: 2025-07-02

Inteiro teor:
PODER JUDICIÁRIO

TRIBUNAL DE JUSTIÇA DO ESTADO DA BAHIA

Segunda Câmara Cível

Processo
:
APELAÇÃO CÍVEL n.
8093029-52.2020.8.05.0001

Órgão Julgador
:
Segunda Câmara Cível

APELANTE: MADERVILLAS COMERCIO DE MADEIRAS LTDA e outros

Advogado(s)
:
MAIRA NATACHA DE ARAUJO SANTANA, LUIZ ANTONIO GOMIERO JUNIOR, FERNANDO RUDGE LEITE NETO

APELADO: DERALDO CAMPOS DE FREITAS

Advogado(s)
:
ANTONIO BARBOSA DE AZEVEDO NETO

ACORDÃO

EMENTA: APELAÇÃO CÍVEL. DIREITO DO CONSUMIDOR. VÍCIO DO PRODUTO. RESPONSABILIDADE SOLIDÁRIA. DANO MATERIAL E DANO MORAL CONFIGURADOS. SENTENÇA MANTIDA. RECURSOS DESPROVIDOS.

I. CASO EM EXAME

Ação ajuizada por consumidor visando à substituição de telhas defeituosas e à reparação por danos materiais e morais, em razão de vício de qualidade em produto fabricado por Eternit S/A e comercializado por Madervillas Comércio de Madeiras Ltda.

Sentença de procedência que reconheceu o vício no produto, rejeitou as preliminares de ilegitimidade passiva e decadência, e condenou as rés, solidariamente, à substituição do material, ao pagamento de R$ 3.000,00 (três mil reais) a título de danos materiais e R$ 8.000,00 (oito mil reais) por danos morais, além das custas processuais e honorários advocatícios.

II. QUESTÃO EM DISCUSSÃO

3. Há três questões em discussão: (i) saber se houve vício de fabricação ou erro de instalação, de modo a afastar a responsabilidade das rés; (ii) saber se incide o prazo decadencial previsto no art. 26 do CDC; e (iii) saber se o valor fixado a título de dano moral é excessivo ou desproporcional.

III. RAZÕES DE DECIDIR

4. A prova dos autos comprova a existência de vício no produto, não afastada pelas rés, cuja responsabilidade é objetiva e solidária, nos termos do art. 18 do CDC.

5. O prazo aplicável é o quinquenal, previsto no art. 27 do CDC, por se tratar de pretensão de reparação por fato do produto.

6. Os danos materiais foram comprovados documentalmente, e o valor fixado a título de danos morais revela-se razoável, diante dos prejuízos sofridos pelo consumidor.

7. Ausência de nulidade ou erro material na sentença recorrida.

IV. DISPOSITIVO E TESE

8. Recursos conhecidos e desprovidos.

Tese de julgamento:

“1. O comerciante e o fabricante respondem solidariamente pelos vícios do produto, conforme o art. 18 do CDC.

2. O prazo para pleitear reparação por fato do produto é quinquenal, nos termos do art. 27 do CDC.

3. A comprovação de prejuízo decorrente de falha essencial do produto autoriza a reparação por danos materiais e morais.”

Dispositivos relevantes citados: CDC, arts. 6º, VI, 18, 27; CPC, arts. 373, II, e 487, I.

Jurisprudência relevante citada: TJ-BA - Apelação: 80293181020198050001, Relator.: MARIA DE FATIMA SILVA CARVALHO, Data de Julgamento: 04/05/2022, SEGUNDA CAMARA CÍVEL, Data de Publicação: 26/05/2024, AgInt no AREsp n. 2.699.827/MG, relator Ministro Humberto Martins, Terceira Turma, julgado em 5/5/2025, DJEN de 8/5/2025., AgInt nos EREsp n. 1.593.600/MG, relator Ministro Raul Araújo, Segunda Seção, julgado em 25/8/2021, DJe de 14/9/2021., TJ-BA - APL: 80004158720188050198, Relator.: ROSITA FALCAO DE ALMEIDA MAIA, TERCEIRA CAMARA CÍVEL, Data de Publicação: 09/10/2020, AgInt no REsp n. 2.043.246/SP, relator Ministro Marco Aurélio Bellizze, Terceira Turma, julgado em 21/8/2023, DJe de 23/8/2023.

Vistos, relatados e discutidos estes autos de n.
8093029-52.2020.8.05.0001
, em que figuram como apelante MADERVILLAS COMERCIO DE MADEIRAS LTDA e outros e como apelado DERALDO CAMPOS DE FREITAS.

ACORDAM os Desembargadores integrantes da Segunda Câmara Cível do Tribunal de Justiça do Estado da Bahia, por unanimidade, em NEGAR PROVIMENTO AOS RECURSOS, nos termos do voto do Relator.

Sala das Sessões, data registrada no sistema.

Presidente

Des. Raimundo Nonato Borges Braga

Relator

Procurador(a) de Justiça

R08